Tribunal: TJMT
Processo: 1034622-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034622-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SILVIA FATIMA DA SILVA - CPF: 362.429.931-04 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC No 103/2019. REQUISITOS CUMULATIVOS. TERMO INICIAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública, reconhecendo o direito ao recebimento de abono de permanência no período de junho de 2021 a setembro de 2024, em razão do alegado preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a MTPREV possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer o termo inicial do abono de permanência, especialmente quanto ao momento de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária sob a regra de transição da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A MTPREV possui legitimidade passiva, pois, como autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, responde diretamente por seus atos e pelas contribuições previdenciárias arrecadadas desde 2015.

O abono de permanência é devido ao servidor que preenche cumulativamente os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, nos termos do art. 40, § 19, da CF e da legislação estadual.

A regra de transição do art. 20 da EC no 103/2019 exige o cumprimento simultâneo de idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no cargo e pedágio, admitida a redução para professores.

O implemento isolado do tempo de contribuição não é suficiente para a concessão do abono, sendo indispensável o preenchimento de todos os requisitos legais.

No caso concreto, a servidora apenas implementa todos os requisitos em 20/04/2022, conforme simulação do órgão previdenciário, inexistindo direito ao benefício em período anterior.

O termo inicial do abono de permanência coincide com o preenchimento dos requisitos para aposentadoria, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo, conforme Súmula 25 das Turmas Recursais do TJMT e Tema 888 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A MTPREV possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a contribuições previdenciárias e benefícios sob sua gestão. 2. O abono de permanência exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos para aposentadoria voluntária, não sendo suficiente o tempo de contribuição isolado. 3. O termo inicial do abono de permanência é a data em que implementados todos os requisitos legais, independentemente de requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; EC no 103/2019, art. 20; LC estadual no 202/2004, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1036805-46.2023.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 10/06/2024; TJMT, RI no 1015935-09.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/03/2026; STF, Tema 888.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por SÍLVIA FÁTIMA DA SILVA, reconhecendo o direito ao recebimento do abono de permanência no período compreendido entre junho de 2021 e setembro de 2024.

Em contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026